Tribunal: TJMT
Processo: 1001363-47.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001363-47.2019.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN GERALD ALVES DE JESUS - CPF: 031.534.851-86 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ALCIDES LIBERALI - CPF: 004.191.541-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA DE PAIVA - CPF: 455.953.458-61 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), NATHALIA DE PAIVA - CPF: 455.953.458-61 (ASSISTENTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS DIGITALIZADOS – VIABILIDADE ATESTADA PELO EXPERT – DOCUMENTOS ORIGINAIS – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO AFASTADA POR LAUDO PERICIAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de a regra contemplar a realização da perícia grafotécnica sobre o documento original, a elaboração do estudo técnico com base em fotocópia ou documento digitalizado, por si só, não macula a prova produzida, notadamente quando o profissional atesta a possibilidade de se concluir pela legitimidade das assinaturas neles consignadas, por meio da análise da cópia do contrato.

Restando comprovada a inexistência de fraude da contratação, mediante resultado conclusivo exarado em laudo pericial, permanece hígida a relação negocial estabelecida no ajuste celebrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Jean Gerald Alves de Jesus
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido de Tutela De Urgência
, ajuizada em face do
Banco BMG S.A.
Por conseguinte, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspenso nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC.

Argumenta o apelante a negativa de prestação jurisdicional, bem como inobservância dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, na medida em que foi sonegado o direito a produção de provas, notadamente a realização de prova pericial sobre o documento original, pedindo a cassação da sentença.

Aduz desconhecer a relação jurídica, defendendo não ter celebrado qualquer contrato de empréstimo consignado, nem autorizado os descontos em sua folha de pagamento.

Ao final, pede a reforma da sentença para que seja declarado nulo o contrato e condenada a recorrida a ressarcir em dobro os valores descontados indevidamente da aposentadoria da recorrente, bem como condenado a indenizar os danos morais que alega ter sofrido.

Contrarrazões junto ao Id. 174929545.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

O autor sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização da perícia grafotécnica nos documentos originais.

Sem razão, contudo.

Isto porque, apesar de a regra contemplar a realização da perícia grafotécnica sobre o documento original, a elaboração do estudo técnico com base em fotocópia, por si só, não macula a prova produzida, notadamente quando o profissional atesta a possibilidade de se concluir pela legitimidade das assinaturas nela consignada.

Com efeito, observa-se do laudo pericial (Id. 174929523), que o expert do Juízo entende pela desnecessidade do documento original para a realização perícia grafotécnica, fundamentando no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.682 de 09/07/2012 e pelo art. 425, inciso VI e 473 § 3o ambos do CPC e Resolução no. 4474/2016, do Banco Central do Brasil, que tratam da validação de documentos digitalizados, conforme estabelecido por referidos dispositivos legais, já que a cópia possui o mesmo valor probatório do documento original, para todos os fins de direito.

Nessa linha de intelecção, não se vislumbra qualquer mácula justificadora para o reconhecimento da nulidade suscitada.

Analisando situações semelhantes, esta câmara assim teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –FOTOCÓPIA - ALEGAÇÃO DO AUTOR DE EXTRAVIO DO ORIGINAL – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE PELO RÉU – AUTENTICIDADE IMPUGNADA –INCIDENTE PROCESSUAL – RESOLUÇÃO ANTES DA SENTENÇA – NOMEAÇÃO DE PERITO – ÔNUS DA PROVA A SER RESOLVIDO PELO MAGISTRADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. Cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar a sua veracidade (art. 428, I do CPC). Arguida a falsidade, ela será resolvida como questão incidental, salvo se a parte expressamente postular que o seja como principal (parágrafo único do art. 430 do CPC).
Apesar de a regra ser a produção de perícia no documento original, ocorrendo o seu extravio, deve ser nomeado perito técnico a fim de que este esclareça pela possibilidade de se afirmar pela veracidade ou não do contrato através da análise da cópia anexada na lide
. É vedada a análise de matérias ainda não decididas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.
(N.U 1012436-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - TERMO DE ADESÃO DE PESSOA FÍSICA - DOCUMENTO APRESENTADO POR MEIO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - POSSIBILIDADE - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - PROVA GRAFOTÉCNICA - PERÍCIA JUDICIAL - CONCLUSÃO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da prova pericial grafotécnica realizada em juízo, que conclui pela autenticidade das assinaturas apostas pelo autor, mormente quando a cópia do documento questionado mostra-se legível e em particular se observado que a perícia foi realizada dentro das normas técnicas e concluiu de forma suficiente e eficiente o encargo proposto.
(N.U 0023439-46.2014.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que o laudo pericial foi conclusivo ao confirmar a legitimidade da contratação do cartão de crédito, uma vez que o documento elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo concluiu que a assinatura acostada no contrato é autêntica, tendo “partido do punho escritor do
Sr. Jean Gerald Alves de Jesus
” (Id.
174929523 - Pág. 16).

Outrossim, os autos contemplam outros elementos de prova que corroboram com a conclusão exarada pelo laudo pericial e que indicam, de maneira satisfatória, que ele realmente se utilizou do cartão de crédito para a realização de compras e que deixou de efetuar o pagamento de faturas, dando ensejo ao débito cobrado.

As faturas (Id. 174929435) indicam a realização de compras no comércio local, todas em valores módicos, fato esse que, atrelado ao pagamento de valores de algumas faturas, mediante boleto, revela comportamento incompatível com a ação de fraudadores.

Nesse contexto, ainda que a autora resista bravamente em admitir, o banco logrou êxito em comprovar que ela realizou, sim, a contratação do cartão de crédito impugnado, conforme entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 do STJ, circunstância que importa a total improcedência dos pedidos formulados.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023